Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. OMISSÃO. ART. 489, §1o, VI, CPC. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. MATÉRIA ANALISADA. MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que é cabível a complementação da penhora quando a primeira não for suficiente para saldar a dívida.
2. “É firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a correta interpretação do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC impõe ao magistrado demonstrar a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não se observa caso dos autos”. (Acórdão 1370746, 07066441420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.1. No caso dos autos a parte não apresentou nenhum entendimento vinculante, e sim um julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, datado de novembro de 2017 para embasar seu entendimento.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. A parte embargante opôs recurso com intuito exclusivo de rediscutir a matéria, demonstrando claramente o caráter protelatório dos embargos, o que autoriza a fixação da multa. Art. 1.026, §2o, CPC. Multa fixada.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.